Tribunal: TJSP
Processo: 2013674-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013674-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSÉ CARLOS
FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2013674-16.2020.8.26.0000
Voto no 37.135
Agravo de Instrumento no 2013674-16.2020.8.26.0000 - Voto no 37.135
Comarca: CAMPINAS - 6a VARA CÍVEL
(Proc. 0016921-56.2018.8.26.0114)
Agravante: INSS
Agravado: JOSÉ CARLOS FERNANDES
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - EXECUÇÃO -
ARGUIÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
REJEITADA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO - RECONSIDERAÇÃO.
"Ante a reconsideração da r. decisão, que havia rejeitado a
arguição de prescrição quinquenal no caso concreto, tem-se
por prejudicado o agravo de instrumento que a
impugnava".
Agravo de instrumento prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos
autos da ação acidentária, ora em fase de execução, que lhe é movida por
José Carlos Fernandes, contra a r. decisão que rejeitou a arguição de
prescrição quinquenal no cômputo das parcelas do benefício (cópia da r.
decisão na página 128).
Insurge-se o agravante pugnando pela modificação da r.
decisão. Diz, em resumo, que considerada a data do ajuizamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2013674-16.2020.8.26.0000
Voto no 37.135
Agravo de Instrumento no 2013674-16.2020.8.26.0000 - Voto no 37.135
(05.09.2014), tem-se por prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio
que a precedeu, ou seja, anteriores a 05.09.2009.
Processado o agravo de instrumento no duplo efeito, o
agravado ofereceu contraminuta (páginas 139/142).
Na sequência, sobreveio informação do Juízo monocrático
noticiando a reconsideração da r. decisão agravada (página 145).
É o relatório.
O agravo de instrumento resta prejudicado.
Com efeito, diante da reconsideração da r. decisão agravada,
conforme denota-se da informação prestada pelo Juízo de Primeiro Grau
(página 145), resta prejudicada a apreciação da controvérsia trazida à
apreciação.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo
de instrumento.
LUIZ DE LORENZI
Relator